Tribunal: TJSP
Processo: 2364508-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA PARTICULAR – EXISTÊNCIA DE PRESTADORES CREDENCIADOS IDÔNEOS SOMENTE PARA SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL – Agravante que pretende a imposição de custeio integral de tratamento interdisciplinar segundo a metodologia ABA – Parcial acolhimento – Prescrição médica que requereu sessões de fisioterapia,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA PARTICULAR – EXISTÊNCIA DE PRESTADORES CREDENCIADOS IDÔNEOS SOMENTE PARA SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL – Agravante que pretende a imposição de custeio integral de tratamento interdisciplinar segundo a metodologia ABA – Parcial acolhimento – Prescrição médica que requereu sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e psicoterapia pelo método ABA – Cobertura de tratamento em prestador particular que depende da ausência de clínica idônea na rede credenciada – Operadora de saúde que demonstrou existência de vagas para sessões de fisioterapia e fonoaudiologia em estabelecimento referenciado – Inidoneidade, contudo, do atendimento oferecido para as sessões de psicoterapia – Informações da clínica credenciada de que as consultas não são realizadas diretamente por psicólogo formado, em contrariedade com a prescrição médica – Determinação de custeio integral de sessões em psicólogo particular – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.